Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715869-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA GABRIELY DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELOISA GABRIELY DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0713543-83.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, nos seguintes termos (ID 232426082, na origem): 1 Recebo a emenda à petição inicial de ID 232293949. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por ELOÍSA GABRIELY DA SILVA em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em sua petição inicial (ID 229328230 e ID 232293949), a Autora narra que se inscreveu em concurso público da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco, de Edital no 5 – SEE/PE, para concorrer ao cargo de Professora de História, cujo certame foi organizado pela banca examinadora Ré. No entanto, apesar de narrar que alcançou boa pontuação nas provas de múltipla escolha, a Autora afirma que foi considerada reprovada na prova discursiva e que não obteve acesso ao espelho da referida prova, motivo pelo qual não teve conhecimento acerca dos critérios de correção adotados pelo Réu e ficou impossibilitada de impugnar o resultado na via recursal administrativa. Nesse contexto, relata que o Réu cerceou seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa e requer a concessão de tutela de urgência, para que o Réu apresente a prova discursiva corrigida da Autora; os critérios de avaliação; e o espelho de correção, aplicados no concurso público regido pelo Edital no 5 – SEE/PE, sob pena de multa diária por descumprimento. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso acontece porque, apesar de ela ter juntado ao feito o resultado da avaliação, que demonstra que ela participou do certame para o cargo de Professor de História/GRE Sertão do Submédio São Francisco – Floresta/Belém de São Francisco – ampla concorrência (ID 229328244, fl. 131), bem como que enviou e-mail para o Réu com a solicitação de acesso ao espelho de redação e aos critérios de avaliação (ID 232293950, fl. 01), ela também trouxe a resposta do Réu de que a imagem da prova discursiva e dos espelhos de avaliação somente podem ser acessados por determinado período de tempo, após o qual não é aceito pedido de revisão ou de disponibilização da imagem da prova discursiva (ID 232293950, fl. 02). Nesse sentido, até o presente momento processual, a Autora aparentemente não cumpriu o prazo previsto no edital para ter vista da documentação, o que ensejou a negativa do Réu. Além disso, também não vejo o provável perigo de dano, sendo possível aguardar a demora normal da tramitação da demanda, uma vez que o concurso foi realizado em 2022, já tendo escoado há muito tempo o prazo para interposição de recursos administrativos contra a reprovação/desclassificação (ID 232293950). Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais (ID 71083966), a agravante alega que participou do concurso público regido pelo Edital no 5 – SEE/PE, de 13 de setembro de 2022, organizado pela Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), concorrendo ao cargo de Professora na cidade de Aracaju. Aduz que, após obter boa pontuação na prova objetiva, foi reprovada na prova discursiva. Alega que não teve acesso ao espelho de sua prova discursiva, documento essencial para compreender os critérios de correção adotados pela banca examinadora e, consequentemente, apresentar eventual recurso administrativo de forma fundamentada. Sustenta que a negativa de acesso ao espelho da prova discursiva impossibilitou a contestação adequada da correção realizada, cerceando seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente. Defende que há fortes indícios de que a correção de sua prova discursiva não teria observado os critérios estabelecidos no edital do concurso, razão pela qual se faz necessária uma nova avaliação da prova por meio de perícia técnica. Aduz que a perícia poderá verificar se a correção original foi realizada de forma justa e em conformidade com as normas editalícias, ou se houve alguma irregularidade que justifique a revisão do resultado. Alega que a negativa de acesso ao espelho de correção, aos critérios de avaliação e à prova discursiva corrigida viola frontalmente direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal, como os princípios da publicidade, do contraditório e ampla defesa, e o direito de acesso à informação. Argumenta que o direito do candidato de ter acesso às razões e critérios de sua eliminação constitui corolário do devido processo administrativo, permitindo a fiscalização da regularidade e justiça do certame, a identificação de inconsistências e o efetivo exercício do direito de recurso. Sustenta que o argumento de que o prazo para acesso aos documentos editalícios estaria esgotado não pode prevalecer diante de direitos fundamentais, especialmente porque o eventual decurso do prazo teria decorrido da própria omissão da banca em fornecer os documentos necessários à defesa da candidata. Afirma que a probabilidade do direito está patente diante da pacífica jurisprudência que garante ao candidato acesso aos documentos que embasaram sua eliminação em concurso público, independentemente de restrição editalícia ou de decurso do prazo administrativo; bem como que o perigo de dano também se evidencia, pois o desenrolar do tempo sem a posse dos documentos essenciais pode tornar inócuo eventual provimento jurisdicional final. Postula, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de que se determine que o réu apresente nos autos a prova discursiva corrigida da agravante, os critérios de avaliação e o espelho de correção, aplicados no concurso regido pelo Edital no 5 – SEE/PE, de 13 de setembro de 2022, sob pena de cominação de multa diária por descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar. Ausente o preparo. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, do exame do documento de ID 232293950, consistente em e-mail enviado à Banca Examinadora (CEBRASPE), infere-se que a agravante não atendeu ao prazo disposto no Edital do certame para obter a o acesso à imagem da prova discursiva e aos espelhos de avaliação. Consta do e-mail colacionado aos autos que o prazo para acesso à prova e interposição do recurso seria até o dia 16 de setembro de 2022. O referido prazo encontrava-se previsto no Edital n. 5 – SEE/PE, de 13 de setembro de 2022, juntamente com a informação de que, após esse período, não seriam aceitos pedidos de revisão e nem de disponibilização da imagem da prova discursiva. Nesse contexto, não atendido ao prazo descrito no instrumento editalício, não vislumbro que a Banca tenha praticado qualquer ilegalidade capaz de autorizar a imediata atuação do Poder Judiciário. Para além disso, considerado que o prazo para interposição de recurso administrativo se encerrou há mais de 2 anos, também não verifico a urgência apta a justificar a concessão da liminar. Com efeito, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que não se observa na hipótese. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator